Tribunal: TJSP
Processo: 1014978-80.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS .

Respeitável sentença que julgou procedente a ação para: a) declarar resolvido o compromisso de compra e venda do imóvel situado na Rua Madressilvas dos Jardins N. 096 Q:F L:096, Jd Pedra Branca CEP: 08490765, São Paulo/SP; b) determinar que a autora

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS .

Respeitável sentença que julgou procedente a ação para: a) declarar resolvido o compromisso de compra e venda do imóvel situado na Rua Madressilvas dos Jardins N. 096 Q:F L:096, Jd Pedra Branca CEP: 08490765, São Paulo/SP; b) determinar que a autora proceda à devolução das prestações pagas pela requerida em decorrência do contrato resolvido, de uma só vez, corrigidas monetariamente a partir dos respectivos desembolsos, ficando autorizada a compensação com a verba descrita no item "d" infra; c) autorizar a autora a reter 25% dos valores a serem restituídos à requerida, a título de indenização por danos emergentes, consistentes nas despesas presumidamente incorridas com publicidade, corretagem e comercialização, além de outras despesas administrativas e multa contratual; d) condenar a requerida a pagar à autora, indenização por lucros cessantes, em forma de aluguel mensal, no montante correspondente a 1,0% do valor de mercado de imóvel, considerado este o valor do contrato original corrigido mensalmente, incidindo o aluguel desde a constituição em mora da requerida até a efetiva desocupação do imóvel, observando-se que a condenação é limitada ao valor integral das parcelas pagas, nos moldes requeridos na inicial; e) condenar a requerida ao pagamento de tributos e taxas eventualmente incidentes sobre o imóvel no período de ocupação da requerida; f) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito no item "a" supra.

RECURSO DA REQUERIDA TALITA VOMIERO BARBOSA. Alega ser parte ilegítima, pois sua mãe é a possuidora do imóvel, sendo que mora de favor em sua casa; sua mãe move ação buscando obter usucapião do imóvel. Diz haver má-fé da apelada "CDHU", pois moveu esta ação em face de pessoa já falecida, Josefa, e ainda sabia que a real possuidora do imóvel é sua mãe, pois a usucapião foi distribuída antes desta ação. Argumenta que não foi observado o procedimento ou perícia para a reintegração de posse, para constatar a real proprietária do imóvel. Afirma que desde meados de 2003, a sua genitora residia no imóvel com a proprietária Josefa, que faleceu em 17/09/2007, e devido ao falecimento do devedor originário quitou-se a dívida, além de exercer posse há mais de 14 anos. Pleiteia a denunciação da lide à sua genitora para integrar o polo passivo da ação e o chamamento ao processo; a conexão com a ação de usucapião (1001081-19.2018.8.26.0007) que tramita perante a Egrégia 1a Vara de Registros Públicos da mesma comarca.

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Os dados da falecida constantes na certidão de óbito são diferentes dos dados da requerida. Não se trata da mesma pessoa.

PARTE ILEGÍTIMA NÃO CONFIGURADA. Inexiste relação negocial que vincule as partes. Requerida Talita e sua genitora ocupam de forma irregular a propriedade da apelada "CDHU". Inexiste relação negocial entre estas e a "CDHU". Sem cabimento a denunciação da lide, tampouco o chamamento ao processo de sua genitora, que sequer poderia ocorrer em grau de recurso.

AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. Inexistência de prejudicialidade externa entre ação possessória e usucapião, porque a primeira funda-se na posse a segunda na propriedade. Também não existe conexão entre a ação de usucapião e a ação de reintegração de posse do mesmo imóvel. As demandas possuem objeto e causa de pedir diversos, podendo ser processadas e julgadas de maneira independente. Precedentes.

Notificação regular da requerida a fim de constituí-la em mora. Tanto a inadimplência como a transferência irregular do imóvel, sem anuência da "CDHU", constituem violação contratual que permite a resolução do compromisso de compra e venda da unidade, com reintegração da "CDHU" na posse do imóvel. Há grande déficit de moradias no país, e muitas famílias buscam acesso à casa própria e, para tanto, devem atender aos requisitos previstos em lei e aguardar em fila de espera, de modo que não podem sofrer alienações sem o conhecimento e participação da Companhia de Habitação.

Mora prolongada e injustificada por anos, inclusive, pelo período o qual houve ocupação gratuita do imóvel por terceiros (requerida, genitora e esposos) em situação irregular; vai de encontro com a função social do contrato, que não pode beneficiar o ocupante irregular e deixar de atender parte significa da população de baixa renda; seria permitir corromper o próprio sistema.

RECURSO DESPROVIDO.